Tribunal: TJES
Processo: 5009093-89.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009093-89.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: GEISE SANTOS DE SOUZA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009093-89.2022.8.08.0014

RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDA:
GEISE SANTOS DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ATRAVÉS DO APLICATIVO UBER. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA UBER. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
PAGAMENTO NÃO IDENTIFICADO
PELO MOTORISTA
PARCEIRO
. COMPROVANTE DE PAGAMENTO
VIA PIX AO MOTORISTA.
DANOS MORAIS
CONFIGURADOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE MANEIRA RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pel
o
MM. Juíz
o
d
o 1º Juizado Especial de Colatina
nos autos de Ação de Indenização Por Danos Morais movida por
GEISE SANTOS DE SOUZA
em desfavor do ora Recorrente
,
a qual julgou
parcialmente
procedentes os pedidos autora
is
para
“
CONDENAR
a parte requerida a restituir à parte requerente a quantia de R$ 30,00 (trinta reais), com juros pela SELIC a partir da citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que o referido índice também desempenha essa função.
CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte demandante a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), à guisa de indenização por dano moral, com juros pela SELIC a partir da citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que o referido índice também desempenha essa função
”.

Em sede recursal (
ID. 5303397
), a Recorrente aduz, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que a Uber não realiza qualquer gerenciamento em relação ao serviço prestado pelos motoristas, que são autônomos, independentes, não possuindo qualquer subordinação junto à plataforma digital. No mérito, aduz, em suma, que

inexiste conduta ilícita praticada pela plataforma digital, tampouco nexo de causalidade que justifique a sua condenação
, e que a uber não foi beneficiária do pagamento realizado pela parte autora, sendo
hipótese de culpa exclusiva de terceiro (do motorista de aplicativo)
. Por fim, aduz que n
ão há dano moral indenizável na hipótes
e e,
subsidiariamente, que deve ser minorado o
quantum
arbitrado a título de danos morais pelo juízo
a quo
.

Devidamente intimad
a,
a autora apresentou Contrarrazões (
ID. 5303403
)
, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo. A concessão de efeito suspensivo no âmbito dos Juizados Especiais é medida excepcional, sendo fundamental para o seu deferimento a demonstração de dano grave e/ou irreparável para a parte (art. 43 da Lei 9.099/95), circunstância esta que não restou caracterizada na hipótese.

No tocante a preliminar de nulidade da sentença em razão de ter sido proferida sentença em embargos de declaração sem fundamentação, com cerceamento de defesa, esta não merece prosperar, posto que consta ao ID 5303394, que o indicado recurso fora rejeitado em razão de se tratar de clara tentativa de rediscussão do mérito, o que é inviável pela via integrativa dos embargos. No mais, a referida “omissão” está sendo objeto de análise no presente recurso, instrumento processual válido para rediscutir o julgado primevo.

Q
uanto à preliminar de ilegitimidade passiva ventilada pela Recorrente, importante esclarecer que o fato de o aplicativo UBER apenas aproximar e conectar prestadores de serviços independentes e usuários não exime a empresa da responsabilidade pelos vícios e/ou fatos dos serviços prestados pelos motoristas parceiros. Afinal
,
e o mais importante, é a ela que se destina parte do pagamento dos valores dos serviços prestados.

Se, de um lado, a relação jurídica que se estabelece entre a pessoa jurídica UBER e os motoristas por ela habilitados ostenta natureza civil, por outro, a relação contratual existente entre autor (
in casu
, a passageira contratante) e a parte ré
e o motorista parceiro
é de natureza consumerista, haja vista as partes se
amoldam
perfeitamente nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no CDC.

Nesse contexto, aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços

Sabe-se que o CDC, em seu sistema de proteção do consumidor capitaneado pelo paradigma “
standard
de qualidade”, ao definir a figura do fornecedor em seu art. 3º, considera como tal todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento de produtos e da cadeia de fornecimento de serviços, em toda a sua complexidade, não importando sua relação direta ou indireta, contratual ou extracontratual com o consumidor.

Nesse viés, todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediarem transações entre o consumidor e terceiros, devem responder solidariamente aos prejuízos causados (§ 2º, do artigo 3º; parágrafo único, do art. 7º; §1º, do art. 25, todos do CDC).

A despeito de a Recorrente arguir a ausência de relação de consumo, uma vez que os motoristas não seriam seus prepostos (mas apenas meros usuários do aplicativo por ela desenvolvido), urge salientar que estes se unem para a prestação de um serviço ao consumidor, com intuito de auferir lucros. Embora os consumidores sem sempre realizem pagamentos diretamente à empresa recorrente, esta se beneficia indiretamente, auferindo vantagens em razão de sua atividade, enquadrando-se nos termos do § 2º do art. 3º do CDC. Nesse sentido:

CONSUMIDOR. 99 TAXIS. TRANSPORTE DE PASSAGEIRO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE. AMEAÇA SOFRIDA PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL, QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia na responsabilidade da empresa recorrente (99 TAXIS) pela ameaça proferida pelo motorista cadastrado em sua plataforma contra o passageiro.
Trata-se de relação de consumo, pois a recorrente se enquadra no conceito de fornecedora de serviços nos termos do art. 3º do CDC, bem como o autor se encaixa no conceito de consumidor, pois adquiriu o serviço de transporte como destinatário final (art. 2º do CDC).
2. Preliminar de ilegitimidade passiva. Independentemente da existência ou não da relação empregatícia entre a recorrente e o motorista cadastrado na plataforma, todos que participam de cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediarem transações entre o consumidor e terceiros devem responder solidariamente aos prejuízos causados (Art. 3º, § 2º; art. 7º, parágrafo único e art. 25, § 1º, do CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. Trata-se de responsabilidade objetiva, por não depender da demonstração da culpa (risco da atividade). Dessa forma, uma vez verificada falha na prestação do serviço por parte do motorista acionado pelo autor, por meio de aplicativo disponibilizado pela empresa recorrente, patente é o dever de indenizar. 4. A conduta no motorista em ameaçar o autor, mandando mensagens intimidadoras, caracteriza a ofensa aos direitos da personalidade do autor, a qual é indenizável através de condenação extrapatrimonial. (2ª Turma Recursal dos Juizados especiais cíveis e criminais do DF, publicado no DJE em 03/10/2018. 07070266120188070016, Relator: João Luís Fischer Dias). (grifou-se).

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – MÉRITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AGRESSÕES FÍSICA E VERBAL – COMPROVADAS – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – MANTIDO - APELOS NÃO PROVIDOS.
A UBER é parte legítima para participar da lide, ingressando no polo passivo, se é apontada falha na prestação de serviço por parte do motorista acionado pelo autor, através do aplicativo que ela disponibiliza.
Havendo provas no sentido de que houve agressões contra a vítima, resta indiscutível o dever de indenizar. O valor da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se revela adequado ao presente caso. Sentença mantida. Apelos não providos. (TJ-MS - AC: 08038829420188120001 MS 0803882-94.2018.8.12.0001, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 18/11/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/11/2018) (grifou-se).

Por conseguinte, encartada a responsabilidade solidária, mister o afastamento da preliminar de ilegitimidade
, sendo a empresa UBER parte legítima para figurar no polo passivo da lide.

Quanto ao mérito da presente demanda, entendo que a sentença recorrida analisou corretamente todos os aspectos do litígio,
todavia,
carece
de mínimo
reparo
, o qual será explicitado mais à frente.

Inicialmente, oportuno ressaltar que restou evidente a conduta negligente da empresa requerida em não resolver extrajudicialmente o impasse da consumidora, mesmo que esta tenha comprovado a realização do pagamento diretamente ao motorista parceiro da recorrente, conforme comprovante apresentado ao ID. 5303359, informando que o pagamento foi realizado em 31/07/2022, no valor de R$ 30,00, tendo como beneficiário o Sr. Augusto das Neves Rocha.

Veja que a autora também comprova, através de prints de tela do aplicativo UBER, a realização da viagem no dia 31/07/2022, no valor de R$ 28,98, com o motorista Augusto, veículo placa KRH2I97 (ID. 5303358). Comprovou, ainda, o segundo pagamento do valor supostamente devido à empresa, ao ID. 5303362, por meio de PIX pago diretamente à UBER.

Veja que, embora a orientação da plataforma seja para que o pagamento seja realizado junto à Ré, ou seja, dentro da plataforma, não se deve olvidar que a autora solicitou a modalidade de pagamento em dinheiro para a corrida, não tendo o preposto da ré troco para realização do pagamento na modalidade acordada, conforme reclamação feita junto à empresa ao ID. 5303361.

Assim, não obstante a possibilidade de pagamento via PIX dentro da própria plataforma, fato é que para que tal ocorra, deve ser gerado um link pela própria Ré, onde o consumidor apenas copia e cola junto ao seu aplicativo bancário.
In casu
, como a modalidade de pagamento foi em dinheiro, presume-se que a Ré não gerou referido link, não tendo como a autora realizar o pagamento diretamente na plataforma.

Oportuno ressaltar, também, a dificuldade de comunicação dos consumidores junto à Acionada, que não mantém um call center disponível para eventuais dúvidas. Evidente, pois, que agiu a autora de boa-fé, tendo o motorista parceiro a ludibriado.

Ocorre que, como explicitado anteriormente, o motorista faz parte da cadeia de consumo junto da empresa recorrente, razão pela qual não se mostra justo e nem razoável que a Ré apenas pretenda lucrar com os seus serviços e repartir eventuais ônus deste decorrente. Mesmo que incontroverso que os valores foram pagos fora da plataforma, não há dúvidas de que a recorrida fora induzida pelo motorista parceiro da recorrente a assim proceder, respondendo esta, não por ter praticado diretamente o ilícito, mas em razão da solidariedade legal.

Assim, em que pese a irresignação da recorrente, opera-se a responsabilidade objetiva (art. 927 do CC/02), sem prejuízo da acionada acionar regressivamente seu motorista parceiro.

A cobrança indevida mostra-se evidente no caso. Inclusive, a sua má-fé, tendo em vista a manutenção da cobrança (o motorista parceiro deveria comunicar, no mínimo, o pagamento) mesmo após todo o esclarecimento e envio dos comprovantes de pagamento pela autora (ID. 5303361).

Nesse viés, os elementos de prova trazidos aos autos permitem concluir que houve falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14,
caput
, do CDC. Discutindo-se a prestação defeituosa de serviço causadora de danos, cabe sempre ao fornecedor ilidir a responsabilidade civil objetiva inerente ao próprio risco da atividade econômica, impondo-se-lhe o ônus de provar causa legal excludente (§ 3º do art. 14), ônus este do qual a demandada não se desincumbiu.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, principalmente ao considerar a conduta desidiosa da empresa recorrente, que negligenciou as necessidades da recorrida, deixando de oferecer solução ao problema da cobrança em dobro, mesmo após a comprovação do pagamento, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Dessa forma, mostra-se escorreita a condenação da recorrente pelos danos morais suportados pela autora.

Por fim, quanto ao pedido de alteração do termo inicial para o cálculo dos juros de mora referentes à indenização por danos morais, entendo que a sentença merece reformas. Isto porque há, de fato, jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que, no caso de pagamento de indenização por danos morais, não se pode considerar em mora o devedor, se ele não tinha como satisfazer obrigação pecuniária não fixada por sentença judicial, arbitramento ou acordo entre as partes. Senão vejamos:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INFECÇÃO HOSPITALAR. SEQUELAS IRREVERSÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CULPA CONTRATUAL. SÚMULA 7. DENUNCIAÇÃO DA LIDE.
DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO.
REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO. PENSÃO MENSAL DEVIDA.

(...) 6. A correção monetária deve incidir a partir da fixação de valor definitivo para a indenização do dano moral. Enunciado 362 da Súmula do STJ.

7. No caso de responsabilidade contratual, os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos materiais, mesmo ilíquida, fluem a partir da citação.

8.
A indenização por dano moral puro (prejuízo, por definição, extrapatrimonial) somente passa a ter expressão em dinheiro a partir da decisão judicial que a arbitrou.
O pedido do autor é considerado, pela jurisprudência do STJ, mera estimativa, que não lhe acarretará ônus de sucumbência, caso o valor da indenização seja bastante inferior ao pedido (Súmula 326).
Assim, a ausência de seu pagamento desde a data do ilícito não pode ser considerada como omissão imputável ao devedor, para o efeito de tê-lo em mora, pois, mesmo que o quisesse, não teria como satisfazer obrigação decorrente de dano moral, sem base de cálculo, não traduzida em dinheiro por sentença judicial, arbitramento ou acordo
(CC/1916, art. 1064). Os juros moratórios devem, pois, fluir, no caso de indenização por dano moral, assim como a correção monetária, a partir da data do julgamento em que foi arbitrada a indenização, tendo presente o magistrado, no momento da mensuração do valor, também o período, maior ou menor, decorrido desde o fato causador do sofrimento infligido ao autor e as consequências, em seu estado emocional, desta demora. 9. Recurso especial do réu conhecido, em parte, e nela não provido. Recurso especial do autor conhecido e parcialmente provido.

REsp 903.258/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011 (grifei)

Outrossim, considerando que o artigo 407 do Código Civil estabelece que os juros de mora são contados desde que seja fixado o valor da dívida, e porque os danos morais somente assumem expressão patrimonial com o arbitramento de seu valor em dinheiro na sentença de mérito, é evidente que o não pagamento desde a data do ilícito não pode ser considerado omissão imputável ao devedor, para efeito de tê-lo em mora.

Isto posto, diante da orientação jurisprudencial colacionada acima, observo que a sentença objurgada merece ser parcialmente reformada, nos termos da fundamentação supra.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para determinar
que a indenização por danos morais deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir do seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, confirmando os demais termos da sentença hostilizada. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)